Tribunal: TJDFT
Processo: 0749413-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, em que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de EVERALDO MOTA BARBOSA, nos autos n.o 0729883-78.2020.8.07.0001, com referência ao IP n.o 55/2020 – CORPATRI. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, consignou o MM. Juiz, fazendo referência à decisão anterior (decreto da preventiva) (ID 2394566): “Há diálogo em que CARLOS pergunta se EVERALDO ainda tem no celular um “PA2”, que, segundo as investigações, se trata de um espelho de uma pesquisa feita no Sistema GETRAN com todos os dados de veiculos. Com tal pesquisa, os investigados conseguem inserir os dados em documentos em branco”; “O grupo de investigados ligados a EVERALDO demonstram “habilidade” envolvendo falsificação de documentos, especialmente públicos. O investigado OZIMAR ALEXANDRE diz que tem um DUT original e quer limpar os dados atuais e inserir os dados do veículo. Contudo, EVERALDO diz que não e possível limpar os dados do DUT, pois fica manchado e ressalta que apenas e possível limpar a tinta de caneta (ID 70527692, p.16). E mais, em diálogo captado entre EVERALDO e OZIMAR ALEXANDRE é possível verificar que os investigados praticam delitos de falsificação de documentos a muito tempo. O investigado OZIMAR ALEXANDRE, ainda nesta mesma linha de raciocínio, diz a EVERALDO que tem um negócio bom com um DUT e que vai depositar uma “mixaria” para EVERALDO quando ele terminar “aquele”; “Numa próxima ordem de conversas, EVERALDO, por meio de WIRIS PEREIRA VEGA, se compromete a remover o nome de determinada pessoa do Serasa bem como a aumentar o SCORE desta pessoa, a fim de que a mesma possa acessar valores maiores em financiamentos. EVERALDO ira receber, conforme se constatou em conversa interceptada, um veiculo de placas JGR7589/DF – CITROEN/XSARA PICASSO EX 2003/2004 CINZA arrendado para o banco PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL AS CNPJ 02.682.287/0001-02, como parte do pagamento.”; que “o investigado Ozimar Alexandre também confirmou que o representado EVERALDO se apresentava como facilitador na obtenção de documentos que e o próprio EVERALDO dizia que os documentos eram falsos. E mais, as declarações do investigado Ozimar Alexandre são coerentes com o que o investigado José Espindola alegou, pois Ozimar tentou intermediar uma procuração falsa entre José Espindola e EVERALDO” [...] O magistrado destaca, por fim: [...] Analisando detidamente os autos, vislumbro que estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, em razão dos elementos informativos/probatórios colhidos durante à investigação, o que culminou no próprio recebimento da peça acusatória por este juízo (autos n. 0735659-59.2020.8.07.0001). Nota-se que o requerente não foi localizado e, no atual momento processual, é considerado foragido da justiça do Distrito Federal. É inviável a revogação da prisão preventiva quando comprovado que o representado, com o intuito de frustrar a Aplicação da Lei Penal, deixem o distrito da culpa e seja considerado foragido. [...] Portanto, não foram encontrados elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado, em análise dos autos, nota-se que não há fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do denunciado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva de EVERALDO MOTA BARBOSA [...]” Prevalecem, em linha inicial, tais fundamentos. Trata-se de inquérito em se investiga a prática, em tese, do crime de furto mediante fraude, falsificação de documentos e associação criminosa. Há indícios da participação, em tese, do paciente, nos furtos e no proveito do crime, sendo o paciente um dos principais envolvidos, além de ter sido considerado foragido da Justiça local, fazendo-se, pois, necessária sua constrição em defesa da ordem pública e para aplicação da lei penal. Necessária a preventiva, não cabem medidas cautelares diversas da prisão. O fato de se ter relaxado a prisão do indiciado Wires Pereira Veiga (e/ou outros) não implica qualquer obrigação de extensão para o ora paciente, inexistindo, nos autos, comprovação, de plano, de identidade de situações pessoais. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator